Tribunal: TJDFT
Processo: 0730706-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA FATURAMENTO. INTERESSE DO CREDOR. EXCESSO DA MEDIDA. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. Julga-se prejudicado o agravo interno, quando o agravo de instrumento se encontra maduro para julgamento, tendo em vista que a cognição deste, em tese, é maior que a cognição da tutela provisória recursal.
2. Ainda que a execução deva acontecer de forma menos gravosa ao devedor, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do crédito perseguido pelo credor, devendo seu interesse ser levado em consideração.
3. Nos termos do artigo 866 do CPC, caso o executado não tenha outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa.
4. Constitui ônus da parte executada desincumbir-se de comprovar excesso da medida, de modo a demonstrar que a referida penhora no percentual fixado pelo juízo possa vir a comprometer o seu funcionamento da atividade empresária.
5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.